Tribunal: TJSP
Processo: 2087909-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Voto 10.136
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o valor da multa anteriormente fixada. Agravada que foi condenada ao pagamento de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada negativação indevida que fosse realizada contra a Agravante, tendo realizado dezoito, culminando em multa de R$180.000,00

Ementa:
Voto 10.136
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o valor da multa anteriormente fixada. Agravada que foi condenada ao pagamento de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada negativação indevida que fosse realizada contra a Agravante, tendo realizado dezoito, culminando em multa de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Decisão que diminuiu o valor de cada negativação indevida para R$1.000,00 (mil reais). Impossibilidade. Se o montante total devido se tornou elevado, tal fato se deu em decorrência dos descumprimentos reiterados promovidos pela Agravada. A multa por descumprimento deve ser proporcional à obrigação imposta. Os valores envolvidos na ação originária impõem que o valor da multa por descumprimento seja mantido tal como inicialmente fixado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de desobediência praticado pela Agravada. Para evitar a incidência da multa bastava à Agravada não realizar a negativação da pessoa jurídica ora Agravante. Tendo a Agravada preferido desobedecer a decisão dezoito vezes, de rigor que seja realizado o pagamento somado por cada descumprimento. Ademais, a multa não se revela exorbitante se analisada sob o prisma da demanda originária, das empresas envolvidas e por cada ato de descumprimento praticado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO

Voto 10.042
Agravo de instrumento. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o valor da multa anteriormente fixada. Pretensão de condenação a fixação de honorários sucumbenciais e vedação da compensação pela sucumbência recíproca. O provimento ao agravo de instrumento da parte adversa, com a reforma da decisão e a rejeição da impugnação comporta o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087909-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA, é agravada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087909-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10136
2
Agravo de Instrumento no 2087909-51.2020.8.26.0000
Agravante: R Cervellini Revestimentos Ltda
Agravado: Telefônica Brasil S/A
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 10136
Voto 10.136
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento
de sentença para reduzir o valor da multa anteriormente
fixada. Agravada que foi condenada ao pagamento de
multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada
negativação indevida que fosse realizada contra a
Agravante, tendo realizado dezoito, culminando em multa
de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Decisão que
diminuiu o valor de cada negativação indevida para
R$1.000,00 (mil reais). Impossibilidade. Se o montante
total devido se tornou elevado, tal fato se deu em
decorrência dos descumprimentos reiterados promovidos
pela Agravada. A multa por descumprimento deve ser
proporcional à obrigação imposta. Os valores envolvidos
na ação originária impõem que o valor da multa por
descumprimento seja mantido tal como inicialmente fixado
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de
desobediência praticado pela Agravada. Para evitar a
incidência da multa bastava à Agravada não realizar a
negativação da pessoa jurídica ora Agravante. Tendo a
Agravada preferido desobedecer a decisão dezoito vezes,
de rigor que seja realizado o pagamento somado por cada
descumprimento. Ademais, a multa não se revela
exorbitante se analisada sob o prisma da demanda
originária, das empresas envolvidas e por cada ato de
descumprimento praticado. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO
Voto 10.042
Agravo de instrumento. Decisão que acolheu parcialmente
a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o
valor da multa anteriormente fixada. Pretensão de
condenação a fixação de honorários sucumbenciais e
vedação da compensação pela sucumbência recíproca. O
provimento ao agravo de instrumento da parte adversa,
com a reforma da decisão e a rejeição da impugnação
comporta o reconhecimento da perda superveniente do
objeto
do
presente
recurso.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087909-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10136
3
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento no 2087909-51.2020.8.26.0000
interposto pela R Cervellini Revestimentos Ltda. em face da decisão que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela
Telefônica Brasil S/A, a qual, por sua vez, interpôs o agravo de instrumento no
2054436-74.2020.8.26.0000 em face da mesma decisão, dada a ausência de fixação
de honorários sucumbenciais e pela impossibilidade de compensação por
sucumbência recíproca.
Na ação originária, a R Cervellini Revestimentos Ltda. buscou o
cumprimento do contrato firmado junto à Telefônica Brasil S/A, bem como a
repetição de indébito e declaração de inexistência de débito em relação às contas
cobradas pela Ré.
A liminar foi concedida para “VEDAR a requerida de negativar a
autora pelas contas que estão sendo discutidas, bem como por aquelas vencidas no
correr da lide e depositadas em Juízo sob pena de multa de R$ 10.000,00 por
negativação”.
A ação foi julgada procedente para tornar definitiva a liminar, para
obrigar a Ré à oferta realizada e desobrigar a Autora ao pagamento dos valores
excessivos, bem como, para condenar a Ré a indenizar a Autora na quantia de R$
75.274,90 (setenta cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa centavos),
relativo a devolução em dobro dos valores cobrados a mais.
A Autora iniciou cumprimento de sentença, pretendendo o
pagamento da condenação principal, acrescida de multa de R$ 180.000,00 (cento e
oitenta mil reais), relativas a dezoito negativações indevidas realizadas pela Ré
durante o curso da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087909-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10136
4
A Ré apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, e, ao
final, o MM. Juízo houve por bem a acolher parcialmente “para reduzir o valor da
multa imposta na decisão liminar para R$ 1.000,00 (mil reais) por negativação e
determinar a retificação dos cálculos. ”, por entender que a multa imposta se tornou
excessiva.
A Ré opôs embargos de declaração pretendendo a fixação de
honorários devidos pela sucumbência, os quais restaram acolhidos para determinar
que "à vista da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento de
metade das custas e despesas processuais, atualizadas pelos índices da correção
monetária desde os desembolsos e honorários advocatícios de seus próprios
defensores".
Irresignadas, ambas as partes interpuseram agravo de instrumento.
A Autora pretendendo a reforma da decisão para rejeitar a impugnação e tornar
devido o valor da multa anteriormente fixada, e a Ré, pretendendo a fixação de
honorários sucumbenciais dada a impossibilidade de compensação pela
sucumbência recíproca.
As partes apresentaram contraminuta rebatendo as razões recursais
apresentadas pelos adversos, tendo a Autora apresentado prejuízo pelo julgamento
do agravo da Ré antes do agravo por ela interposto.
Os recursos são tempestivos e devidamente preparados.
É o relatório.
II Fundamentação
Inicialmente, é mister destacar que os agravos devem ser
analisados conjuntamente, a fim de se evitar que sejam proferidas decisões
conflitantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087909-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10136
5
A existência de agravos interpostos por ambas as partes impõe o
julgamento simultâneo como medida de observância à segurança jurídica, a qual é
posta como um fator de preocupação constante do Poder Judiciário.
Isto,
posto,
o
agravo
de
instrumento
no
2087909-51.2020.8.26.0000 interposto pela R Cervellini Revestimentos Ltda. deve
ser provido, e, por conseguinte, o agravo de instrumento no
2054436-74.2020.8.26.0000 interposto pela Telefônica Brasil S/A não deve ser
conhecido.
A ação originária já ultrapassa a marca de 34.000 folhas, o que
demonstra a complexidade da demanda, que já perdura desde 2014.
Igualmente, as partes que figuram nos polos da demanda
consistem em pessoas jurídicas, e, consoante se depreende dos autos, a Autora
contestou a cobrança elevada de contas telefônicas, as quais atingem o valor mensal
superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada.
Não se olvida que seja possível ao Magistrado, com fulcro no art.
537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, reduzir o valor alcançado pela multa
cominatória ao verificar que a quantia se tornou excessiva e desproporcional.
Contudo, se faz imperioso destacar que a multa deve ser
proporcional ao valor da obrigação principal discutida na ação originária.
Assim, não obstante o MM. Juízo originário tenha entendido que a
multa imposta se tornou excessiva, formo convicção de que a multa foi fixada em
valor tão alto quanto necessário para que não fosse desrespeitada a decisão que
vedava a negativação da Autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087909-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10136
6
Ainda assim, em que pese a Ré sustentar que o valor total da multa
se tornou excessivo, resta patente que o montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta
mil reais) só foi alcançado em decorrência da desobediência reiterada pela Ré da
decisão liminar que impedia a negativação da Autora.
No total foram 18 (dezoito) negativações indevidas, na contramão
da decisão que estipulou a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de
descumprimento.
Diferentemente do quanto alegado, não é o valor total alcançado
pelo desrespeito à decisão que corrompe o instituto da multa, mas, sim, a minoração
do valor inicialmente fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para apenas R$
1.000,00 (mil reais) por cada ato de desrespeito praticado.
Na mesma toada, é cogente trazer à baila trecho do voto proferido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp No 1.662.317, o qual foi assim
ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
NOVO
REGISTRO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DA
MULTA DIÁRIA. AJUSTE DA MULTA DIÁRIA CONFORME
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Agravo de instrumento interposto em
05/05/2014. Recurso especial interposto em 16/10/2014 e atribuído a
este Gabinete em 25/08/2016. 2. O valor justo da multa é aquele capaz
de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei.
Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se
acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a
ordem judicial. 3. A multa perdurou enquanto foi necessário; se o
valor final é alto, ainda mais elevada era a resistência da recorrente
a cumprir o devido. A análise sobre o excesso ou não da multa,
portanto, não deve ser feita na perspectiva de quem, olhando para
fatos já consolidados no tempo - agora que a prestação finalmente
foi cumprida - procura razoabilidade quando, na raiz do problema,
existe justamente um comportamento desarrazoado de uma das
partes. 4. Recurso especial conhecido e não provido”,
No seu voto, a eminente Ministra Nancy Andrighi esclarece a
necessidade de fixação de astreintes da seguinte maneira:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087909-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10136
7
“Por isso, o art. 536, caput, do CPC/2015, de forma bastante didática
estabeleceu que “no cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de
ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as
medidas necessárias à satisfação do exequente”.
A multa não é, portanto, um fim em si mesma, mas meio de coerção
para impor ao devedor a prestação originariamente devida.
O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte
renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o
grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se
convença da necessidade de obedecer a ordem judicial”.
(...)
“Assim, desde a fixação da multa, se passaram tantos dias quantos
quis a recorrida; nada era óbice para que se cumprisse a ordem
judicial. A multa, portanto, perdurou enquanto foi necessário; se o
valor final é alto, ainda mais elevada era a resistência da recorrente
a cumprir o devido. A análise sobre o excesso ou não da multa,
portanto, não deve ser feita na perspectiva de quem, olhando para
fatos já consolidados no tempo agora que a prestação finalmente
foi cumprida procura razoabilidade quando, na raiz do problema,
existe justamente um comportamento desarrazoado de uma das
partes; ao contrário, a eventual revisão deve ser pensada de acordo
com as condições enfrentadas no momento em que a multa incidia e
com o grau de resistência do devedor”.
Se uma única negativação indevida ocasiona problemas sérios à
pessoa jurídica, por colocar mácula indelével no seu nome, o que dizer de dezoito
negativações indevidas ao longo da ação?
A minoração das multas para o total de R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais) por reiterados atos de descumprimento, mal servem de meio de coerção
quando verificado que a Ré consiste em gigante do mercado da telecomunicação no
país, devendo ser reconduzida a decisão originaria de fixação da multa em R$
10.000,00 (dez mil reais) por ato indevido de negativação praticado pela Ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087909-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10136
8
Assim, presentes os fatos que constituem o direito invocado na
peça recursal da Autora, é cogente que seja dado provimento ao agravo de
instrumento no 2087909-51.2020.8.26.0000, para rejeitar a impugnação apresentada
pela Ré, mantendo-se inalterada a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada
ato de negativação indevida da Autora.
A alteração da decisão importa na redistribuição das custas e
honorários, os quais passam a ser devidos unicamente pela Ré, no importe de 10%
sobre o valor do cumprimento de sentença.
Superado o recurso da Autora, o seu provimento leva ao
esvaziamento do agravo de instrumento no 2054436-74.2020.8.26.0000 manejado
pela Ré.
Isto, porque, o recurso em questão trata apenas da fixação dos
honorários devidos pela sucumbência, uma vez que a decisão originária houve por
bem considerar que pela sucumbência recíproca, cada parte deveria arcar com as
custas do seu procurador.
Nesses termos, a rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença leva à inequívoca inexistência de sucumbência da Autora, não havendo
qualquer possibilidade de discussão acerca dos honorários sucumbenciais a ela
aplicados.
Por derradeiro, não merece acolhimento o pedido formulado pela
Autora em sua contraminuta para a majoração de honorários recursais devidos pelo
não conhecimento do recurso.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a
matéria e estabeleceu requisitos para a majoração de honorários sucumbenciais na
fase recursal, ao realizar o julgamento dos embargos de declaração no REsp
1.573.573, o qual foi assim ementado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087909-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10136
9
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS
PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da
norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não
provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§
2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como
critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites
percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b)
observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se
os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por
meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração
observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na
forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na
majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do
percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é
parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença,
pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do
art.
1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados
tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com
a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do
recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto
quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada
verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte
ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais
previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno,
o que, como visto, não é cabível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087909-51.2020.8.26.0000 -Voto no 10136
10
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos
infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.” (STJ - EDcl no
AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe
08/05/2017)
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a
fixação de verba honorária a ser majorada em fase recursal corresponde àquela
devida em favor do advogado da parte recorrida, em caso de não acolhimento do
recurso, bem como, se faz necessário observar que “a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso”.
Nesse sentido, não há que se falar em majoração dos honorários
pela sucumbência recursal, vez que, no caso em tela, o recurso interposto foi um
agravo de instrumento contra decisão interlocutória que não havia fixado honorários,
mas sim, determinou a compensação pela sucumbência recíproca.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso da
Autora, e não conheço do recurso da Ré, posto que prejudicado, nos termos do
voto.
L. G. Costa Wagner
Relator